Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-39.2013.8.26.0059
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Impugnação da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores constritos – agravo interno com pedido de reconsideração – questões já apreciadas – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0000254-39.2013.8.26.0059/50001, da Comarca de Bananal, em que são agravantes
GRADIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS (ATUAL DEN DE ) e CASTELLUCCI
FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ANTIGA DEN DE ), é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059/50001 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO INTERNO No 0000254-39.2013.8.26.0059/50001
AGRAVANTE: GRADIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BANANAL
VOTO No 18.156
AGRAVO INTERNO Impugnação da decisão monocrática
proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de
levantamento dos valores constritos agravo interno com
pedido de reconsideração questões já apreciadas ausência
de novos fundamentos decisão monocrática mantida. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (art. 1.021, do
CPC/2015) interposto pela GRADIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA contra a r. decisão monocrática proferida por
este Relator (fls. 2677), que indeferiu o levantamento dos
valores
constritos,
pleiteado
pelo
ora
recorrente,
determinando-se o aguardo do transito em julgado do
decisum colegiado.
Em suas razões (fls. 2707/2713), o agravante
sustentou que o r. decisum monocrático proferido por este
Relator deveria ser reformado, haja vista que o v. acórdão
proferido por esta C. 4a Câmara de Direito Público teria,
em
seu
dispositivo,
expressamente
ressalvado
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059/50001 -Voto no
3
possibilidade de levantamento dos valores bloqueados.
Nesta linha, afirmou que a decisão agravada não poderia se
sobrepor ao quanto determinado na decisão colegiada.
Diante disso, o recorrente entende ser de rigor o
provimento do recurso, para o fim de se reformar a decisão
monocrática atacada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese os esforços argumentativos do
agravante, os elementos trazidos no presente agravo
interno não são capazes de alterar a decisão monocrática
proferida por este Relator, que deve ser integralmente
mantida.
A
fim
de
elucidar
a
controvérsia
estabelecida, confira-se o teor do decisum monocrático
(fls. 2677):
“Fls. 2669: em que pese o provimento do recurso
de apelação dos réus (fls. 2647/2667), em
homenagem ao poder de cautela afeito aos atos
jurisdicionais, bem como à possibilidade de
eventual reforma da decisão proferida por esta
C. Corte de Justiça, e, ainda, com vistas a
garantir, neste caso, o futuro pagamento dos
valores indenizatórios, indefiro, por ora, o
levantamento dos valores constritos pretendido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059/50001 -Voto no
4
devendo-se, para tanto, aguardar-se o transito
em julgado da decisão. Ressalve-se, ainda, neste
linha, que o Ministério Público do Estado de São
Paulo, em sua manifestação de fls. 2675, ao se
pronunciar
pelo
indeferimento
da
medida
requerida pelo réu, expressamente ressaltou tal
circunstancia
(eventual
impossibilidade
de
ressarcimento do erário).
Assim, estando o feito em ordem, publique-se o
v. acórdão, abrindo-se prazo para as partes
interporem
os
recursos
que
entenderem
pertinentes.
Int.”.
Consoante destacado na decisão monocrática,
restaram expressamente consignadas as razões para o
indeferimento do levantamento dos valores bloqueados,
pleiteado pelo ora recorrente.
Com efeito, tem-se que a indisponibilidade
de bens prevista na Lei 8.429/19921 possui natureza
acautelatória e visa assegurar o resultado útil do futuro
provimento jurisdicional, garantindo, assim, a existência
de bens aptos a responderem por eventual execução da
sentença condenatória por ato de improbidade que implique
em restituição de valores e/ou ressarcimento de danos.
No caso em comento, em que pese o decreto de
1 Art. 7° - Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059/50001 -Voto no
5
improcedência da ação, não há como se olvidar que a
determinação “levantando-se, inclusive a indisponibilidade de
bens decretada nos autos” (fls. 21), especialmente por se
tratar de posição sacramentada pelo colegiado, não pode
ser alterada por um só de seus membros, ainda que relator.
Cabe ressaltar que o decisum tão somente se
convalidará em título exigível após o seu transito em
julgado. Curial que ausente interesse do Ministério
Público na reforma do acórdão a controvérsia estaria
encerrada, todavia o inverso ocorreu de sorte que a
questão ainda está sub judice e, seu transito em julgado,
submetido ao crivo de Tribunal Superior, para o qual esse
pedido de levantamento provisório poderá ser endereçado,
já encerrada esta jurisdição.
Registre-se,
neste
ponto,
que
o
ora
agravante, na linha do quanto informado pelos documentos
de prova acostados aos autos pelo Ministério Público,
responde a outras ações de improbidade, decorrentes de
fatos
assemelhados
aos
ora
relatados
pelo
Parquet,
circunstancia esta que corrobora o viés da procedência pr-
societate explicitado.
Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do
levantamento dos valores bloqueados, neste momento, em
nada infringe o quanto determinado no dispositivo do v.
acórdão de fls. 2647/2667, haja vista que somente o
transito em julgado se constitui fenômeno apto a tornar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059/50001 -Voto no
6
perfeita e totalmente exequível o título executivo judicial.
Assim, diante destes fatos, em que pese o
entendimento do ora agravante, não há como deixar de
concluir pela possibilidade de manutenção da r. decisão de
fls. 2677.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno, de modo a MANTER a r. decisão monocrática
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR